Tribunal: TJES
Processo: 5000065-42.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-42.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ANASTACIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000065-42.2023.8.08.0021
Embargante:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Embargado:
MARIA DA PENHA ANASTACIO
Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

O Embargante sustenta, que condenando o Recorrente ao pagamento de verba honor
á
ria de 20% sobre o valor da condenação, ocorre que conforme se verifica dos autos a autora NÃO
é
assistida por advogado, assim como, sequer houve apresentação de contrarrazões. Desta forma, indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Com efeito, faça constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação: “Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, sem condenação de honorários devido ausência de advogado pela parte recorrida.”

Assim sendo, merece ser dado provimento para que seja incluído a novo dispositivo supracitado no acórdão referido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)